Tribunal: TJDFT
Processo: 0725279-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. TRECHO CANCELADO UNILATERALMENTE. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.
2. O autor afirma que em 10/10/2023 adquiriu da recorrente passagens aéreas cujo itinerário seria: Brasília (21h25 – 16/10) a Recife; Recife (00h10 – 17/10) a São Paulo; e, São Paulo (06h10 – 17/10) a Curitiba, suficiente para que no primeiro trecho pudesse ir de Recife à João Pessoa/PB, onde faria exames de admissão para cargo público. Alega que embora tenha recebido e-mail de confirmação das passagens no dia 14/10, dois dias depois (16/10) ao tentar fazer o check-in foi surpreendido ao não localizar sua passagem. Assevera que entrou em contato tanto com a agência de viagens quanto com a operadora do voo, ora recorrente, sem obter êxito no seu intento. Diante disso e em razão do compromisso que possuía, comprou nova passagem aérea pelo valor de R$ 1.744,90. Pede a reparação pelos danos morais e materiais advindos da conduta da prestadora de serviços.
3. Em sua peça recursal, a Gol suscita preliminarmente sua ilegitimidade e no mérito afirma que o cancelamento ocorreu em virtude de mudanças na malha aérea. Sustenta que em razão do caso fortuito não deve ser responsabilizada pelos danos supostamente sofridos pelo consumidor. Defende a inocorrência de danos morais e, subsidiariamente, a sua redução.
4. Não se sustenta a tese de inexistência de descumprimento contratual e dano advindo de caso fortuito, porque este está na linha de desdobramentos dos serviços prestados pela empresa aérea. Caberia à recorrente demonstrar a efetiva comunicação das mudanças com antecedência razoável, que possibilitasse ao passageiro optar por novos voos, o que não ocorreu. A empresa não demonstrou a alteração da malha aérea conforme afirmado em sua petição recursal.
5. Nesse contexto, para além do descumprimento contratual, restou evidente também a falha no que diz respeito ao dever de informação por parte da recorrente (art. 6o, III, do CDC).
6. A situação por que passou o recorrido foi suficiente para causar angústia, aborrecimentos e transtornos que ultrapassam a barreira dos aborrecimentos comuns do dia a dia da vida em sociedade, porque o compromisso que justificou a aquisição da passagem aérea era de extrema importância (exames admissionais de cargo público) e que poderia ter causado prejuízo maior ao autor. Sem dúvida, o cancelamento constatado no caso em análise, superou o razoável, justificando-se, desse modo, a compensação a título de danos morais.
7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
8. A reparabilidade do dano moral alçada ao plano constitucional, no artigo 5o, incisos V e X, da Carta Política, e expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.
9. Conquanto o autor tenha chegado ao seu destino, o contrato foi executado por outra empresa, cujo valor da passagem era muito maior ao anteriormente adquirido, e que não deixou de causar desconforto, incerteza e insegurança.
10. Dessa forma, impõe-se ao magistrado que atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento ilícito.
11. Atento às diretrizes acima, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização arbitrado em sentença, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Condeno a recorrente a pagar as custas e os honorários sucumbenciais, que fixo em 15% do valor da condenação.